Tribunal: STF
Processo: RHC 263483
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 994.703/MG, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a: (a) 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, por três vezes (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal); e (b) 11 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos delitos de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO JÚRI. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. CONCURSO DE CRIMES. WRIT IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DE OFÍCIO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “seja declarada a nulidade da sessão de julgamento, em razão da utilização de algemas sem fundamentação clara e específica, o que comprometeu a imparcialidade do Conselho de Sentença, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena, corrigindo-se: os vícios na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), e a aplicação equivocada do concurso de crimes, substituindo o concurso material pelo concurso formal, com a devida readequação das penas”. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que resultaram na condenação do recorrente — já transitada em julgado —, a saber: 



    [...] a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o habeas corpus não pode ser manejado como substitutivo de revisão criminal, mormente quando ausente qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. A impetração ocorreu após o trânsito em julgado da condenação, não sendo cabível, nesta instância superior, o reexame de decisão que não se originou de julgamento do próprio STJ, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Embora a defesa sustente a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, entende-se que não restou evidenciada, de plano, qualquer nulidade ou violação manifesta à legalidade estrita, que justificasse a superação da via inadequada. As alegações referentes ao uso de algemas em plenário, bem como à dosimetria da pena e à natureza do concurso de crimes, foram todas apreciadas pelas instâncias ordinárias, com fundamentação suficiente, dentro da legalidade e da razoabilidade, não sendo possível, neste momento, rediscutir matéria que exigiria incursão profunda no acervo probatório.



    [...] 



    A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do uso de algemas quando justificado por razões concretas de segurança e preservação da ordem dos trabalhos em plenário do júri, o que se verificou na espécie. 



    Quanto à dosimetria da pena, não há ilegalidade flagrante na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, notadamente da personalidade do réu, cuja periculosidade foi destacada com base em fatos concretos constantes dos autos, incluindo o histórico criminal, as ameaças às vítimas e o desaforamento do julgamento por razões de segurança. 



    A revisão desse juízo demandaria análise aprofundada das provas dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    Além de ser incabível a utilização desta ação quando ajuizada com o objetivo de reexaminar o conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014), este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    De todo modo, registre-se que o uso de algemas mostrou-se devidamente justificado por razões concretas de segurança, tendo o acórdão impugnado consignado que a medida “foi expressamente fundamentado pelo juízo natural do processo, em decisão lastreada em informes da Polícia Penal sobre a periculosidade do acusado”. 



    Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica deste SUPREMO TRIBUNAL no sentido de que (a) “Não configura arbitrariedade [...], por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência”; e (b) “A Reclamação [assim como o Habeas Corpus] não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, relativas às condições do local da audiência” (Rcl 51147 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido: Rcl 30.802/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/06/2018; Rcl 30.729/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/06/2018 e Rcl 14.663 AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/4/2016. 



    Se não bastasse, também é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que o uso injustificado de algemas, “ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa” (Rcl 16.292 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016); o que não se indicou no caso. 



    Cito, nessa linha de consideração, precedente desta Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas



    2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 19501 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente